Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo no : 0738539.53.2022.8.07.0001 Embargante : JOSÉ DE JESUS MARTINS COSTA Embargado : BANCO DO BRASIL S.A. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ DE JESUS MARTINS COSTA, contra a sentença (ID 60856840), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, o apelante requer a gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de meios para arcar com o pagamento das custas processuais. O pedido não foi examinado pelo juízo de primeiro grau, pois, tendo sido o apelante intimado para comprovar a sua hipossuficiência, optou por realizar o pagamento das custas processuais (ID 60855949, pág. 15). Dessa forma, para examinar o pleito, é necessário que o recorrente junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda, cópias dos três últimos contracheques, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o referido recolhimento, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste apelo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator